Tribunal: TJES
Processo: 5004818-24.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-24.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE JESUS GOMES
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por Angela Maria de Jesus Gomes em face de Cred - System Administradora de Cartoes de Credito Ltda, na qual pretende a parte autora, a inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais, conforme inicial. Para tanto, alega a parte autora que em meados de dezembro de 2021, ao ajuizar uma ação em desfavor da empresa Telefônica Brasil S.A em razão de uma negativação indevida conforme o teor do processo de n° 5005199-66.2021.8.08.0006, onde fora constatado diversas negativações em desfavor da autora de contratos desconhecidos pela própria requerente, dentre eles o contrato de n°91769821 pertencente à ré. Em análise das referidas restrições, a requerente afirma que foi vítima de fraude, vez que jamais contratou as instituições que promoveram as inclusões nos órgãos de proteção ao crédito, dentre elas, a requerida. Informa que, apesar da baixada de restrição, a requerente desconhece qualquer um dos serviços constantes no espelho de negativação em anexo, bem como que em razão da conduta da requerida, que incluiu o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, a mesma não encontrou alternativa, senão procurar a tutela jurisdicional.

Em sede de

sentença o r. Magistravo Primevo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes e a nulidade do contrato de n° 91769821 que originou a restrição vinculada ao nome da parte requerente e, por via de consequência, desconstituir todos os débitos referentes ao mesmo. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido de danos morais, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CP/15.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando a reforma da sentença objurgada, objetivando a condenação da parte recorrida a título de danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, a controvérsia do presente feito refere-se ao espelho da negativação indevida juntada pela recorrente, conforme ID 17608439, no qual, datado de 29 de dezembro de 2021, demonstrando que a exclusão da negativação ocorreu pela requerida, ora recorrida em 19 de março de 2021, antes do ajuizamento da presente demanda em 12 setembro de 2022.

Portanto, embora a parte recorrida tenha retirado a inscrição de negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito, resta claro
a configuração do ato ilícito e o dever de reparação.

Quanto ao dano moral é pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida caracteriza dano moral in re ipsa, razão pela qual, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da promovida. Ainda assim, o dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível.

Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando a repercussão e a gravidade do dano, a culpabilidade e a capacidade econômica das partes, entendo que a fixação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), está em um patamar devidamente adequado.

Assim, por seu turno, o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor é claro na exigência de que o órgão cadastrado deve comunicar previamente o consumidor acerca do apontamento em seu banco de dados. Evidentes os prejuízos decorrentes da ausência de notificação, pois configurada a impossibilidade de corrigir eventuais equívocos, ou, até mesmo, de quitar o débito.

Neste norte, é a orientação da Súmula nº 359 e 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 359.
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Desta forma, não comprovadas as formalidades por parte da Recorrente, resta claro o dever de indenizar. Ora, o descaso e desrespeito com o consumidor restaram configurados. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, ao ser cobrada indevidamente e ter seu nome negativado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada no que se refere ao pedido de danos morais, condenando a parte recorrida
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA n
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. No mais, mantendo a sentença em todos os seus termos. Sem condenação de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)